Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REGRA ESPECIAL DA CATEGORIA. ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALEMTNE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, referente ao cálculo da aposentadoria proporcional de professor da rede pública do Distrito Federal, que considerou como parâmetro da aposentadoria integral o tempo de contribuição total de 25 anos, constante do art. 40, § 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
2. Em seu Recurso Inominado, alega que não existe critério diferenciado para aposentadoria proporcional de professor, a qual deve ser aplicada a regra geral do art. 40, III, “b”, da CRFB. Informa a inexistência de qualquer irregularidade na concessão de aposentadoria, aplicando o do divisor da aposentadoria geral de 30 anos. Requereu que os valores retroativos deverão retroceder a cinco anos contados da propositura da ação. Alegou que a incidência dos juros deverá ser contada a partir da citação e não a partir do vencimento de cada parcela. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. De acordo com a jurisprudência firmada no STF, a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: (ARE 1014902 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017); (ARE 917666 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017); (ARE 902865 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)
4. Noutro ponto, no Tribunal de Justiça de Distrito Federal, verifica-se que o tema aposentadoria proporcional de professor possui jurisprudências divergentes, algumas considerando que os critérios de aposentadoria devem ser com base no art. 40, III, “b”, da Constituição Federal e art. 21 da Lei Complementar 769/2008 (Acórdão n.1142518, 07440064120178070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e outras considerando que o cálculo da aposentadoria proporcional seja feito com base no critério de aposentadoria especial da categoria, constante do art. 40, § 5o, da CRFB e art. 22 da Lei Complementar 769/2008. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme os seguintes julgados. (ARE 1014902 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) (ARE 917666 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017) (ARE 902865 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)
5. Diante desse impasse, considerando que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e que a sua decisão tem repercussão nacional, servindo de parâmetro para novas interpretações jurídicas, devem ser mantidos os fundamentos da sentença que está em consonância com o entendimento do STF.
6. A sentença considerou o período quinquenal para apurar os valores da condenação, bem como aplicou os juros a contar da citação, nos exatos termos do que foi solicitado pelo Distrito Federal, inexistindo mácula a ser corrigida, o que leva ao não conhecimento do argumento. A sentença não merece reforma.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas isentas para o Distrito Federal. Condenado o recorrente a pagar advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.